Tribunal: TJDFT
Processo: 0704150-54.2023.8.07.0018
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-05-16

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE INOVAÇÃO RECURSAL SUSCITADA DE OFÍCIO. JUÍZO NEGATIVO PARCIAL DE ADMISSIBILIDADE. NULIDADE DA SENTENÇA POR FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. PRELIMINAR REJEITADA. AÇÃO DE RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. CONTRATO ADMINISTRATIVO. FORNECIMENTO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS. PROCESSO ADMINISTRATIVO. LEGALIDADE. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. OBSERVÂNCIA. NOTAS FISCAIS. INCONSISTÊNCIAS VERIFICADAS EM AUDITORIA TÉCNICA. IMPUGNAÇÃO. PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. AUSÊNCIA. ÔNUS DA PROVA DESATENDIDO. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NA EXTENSÃO CONHECIDA, DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Ação de ressarcimento ao erário proposta pelo Distrito Federal contra empresa contratada para fornecimento de peças automotivas, em razão de irregularidades nas notas fiscais por ela emitidas conforme apuração técnica em processo administrativo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal reside em verificar a nulidade dos processos administrativos que fundamentaram a condenação ao ressarcimento ao erário, lastreados em notas fiscais emitidos em desacordo com a codificação de pertinência causando inconsistências nos preços acordados.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Há inaceitável inovação recursal nos pedidos não veiculados oportunamente em contestação para apreciação pelo julgador monocrático na instância originária, sendo inviável seu primeiro exame pela Corte, que é juízo de revisão, sob pena de grave afronta aos princípios do contraditório, da ampla defesa e de violação a duplo grau de jurisdição.
4. Em atenção ao dever constitucionalmente estabelecido de fundamentação (art. 93, IX, da CF), os pronunciamentos judiciais devem trazer indicados os motivos de fato e de direito adotados pelo julgador em razões de decidir. Caso em que todos os pontos de controvérsia necessários à formação de seu convencimento foram enfrentados pelo ilustre julgador monocrático.
5. Violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa não demonstrada, uma vez que a empresa teve acesso aos documentos e participou das diligências de conferência das notas fiscais durante os processos administrativos. A presunção de veracidade e legitimidade dos processos administrativos não foi infirmada pela apelante, que não produziu prova técnica capaz de comprovar que não foram disponibilizados os documentos que os aparelham na íntegra ou de desconstituir as irregularidades apuradas pelo executor do contrato nas notas fiscais emitidas.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso conhecido parcialmente e, na extensão conhecida, desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 93, IX. CPC, art. 373, inc. II, art. 489, § 1o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, APC, 0702532-50.2018.8.07.0018, Rel. Carmelita Brasil, 2a Turma Cível, p. 17.12.2019. TJDFT, APC, 0711105-77.2018.8.07.0018, Rel. Simone Lucindo, 1a Turma Cível, p. 23.07.2019.